Tribunal: TJDFT
Processo: 0735992-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735992-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto o agravante, Gerson da Silva Carvalho, tenha comprovado o recolhimento do preparo (Ids 63391990 e 63391991) no dia 28/8/2024, às 17h57, não o fez no ato de interposição do recurso, que se deu em momento anterior, mais precisamente às 17h52 do mesmo dia (Id 63387149). Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora